Tribunal: TJDFT
Processo: 0736946-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736946-41.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. REPRESENTANTE LEGAL: GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: TAAG LINHAS AEREAS DE ANGOLA REPRESENTANTE LEGAL: GOL LINHAS AEREAS S.A EMBARGADO: ELISABETH LEITE RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração apresentados pela segunda ré em face da decisão que fixou honorários advocatícios em 10% do valor da condenação ao não conhecer do recurso inominado interposto pela autora. Em suma, sustenta a embargante que o valor dos honorários deve ser majorado, considerando o valor da causa, tendo em vista o valor da condenação se mostrar ínfimo em contraponto àquele. DECIDO. No sistema dos juizados especiais, os honorários advocatícios são fixados consoante o art. 55 da Lei 9.099/1995, regra especial que afasta a incidência do CPC. Tal regra dispõe que, havendo condenação, esta deve ser utilizada como parâmetro para apuração dos honorários de advogado, excluindo, assim, a aferição pelo valor da causa. De outra parte, em atenção à norma supracitada, e com fito de adequar a remuneração do trabalho do patrono da ré, é de se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração apenas para fixar os honorários advocatícios no percentual máximo, de 20% sobre a condenação. Embargos de declaração acolhidos em parte. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J